Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU POSTO EM LIBERDADE. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. ORDEM PREJUDICADA.
1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois não mais subsiste o suposto constrangimento ilegal apontado pelo paciente, tendo em vista que foi posto em liberdade.
2. Ordem prejudicada.